Tribunal: TJSP
Processo: 1501166-93.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito. Não provimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Confissão judicial confirmada pela prova oral colhida em juízo. Desclassificação para a rubrica do art. 28, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Apreensão de 80 porções de cocaína. O apelante poderia até mesmo ser usuário de drogas, todavia, isso não se deu de maneira exclusiva, tal como

Ementa:
apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito. Não provimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Confissão judicial confirmada pela prova oral colhida em juízo. Desclassificação para a rubrica do art. 28, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Apreensão de 80 porções de cocaína. O apelante poderia até mesmo ser usuário de drogas, todavia, isso não se deu de maneira exclusiva, tal como admitido por ele em juízo. Dosimetria mantida. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal. Na segunda fase, a pena não sofre alteração. Reconhecimento das atenuantes (confissão e menoridade relativa) não conduz a pena aquém do piso, nesta etapa (Súmula 231, ESTJ). Na terceira fase, não é possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006. Atos infracionais (análogos ao tráfico) recentes. Pena final: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Regência carcerária. Recorrente beneficiado com o regime inicial semiaberto. Escolha feita visando concretizar as finalidades da sanção penal. Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos. Recurso preso.